Tribunal: TJDFT
Processo: 0716802-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO AO SER INTERPOSTO O RECURSO. PREPARO E COMPROVAÇÃO. SANEAMENTO DA LACUNA. PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA. RECOLHIMENTO. EFETIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE FORMA SERÔDIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, 932, PARÁGRAFO ÚNICO, 1.007 e 1.017, § 1o). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, e 1.017, § 1o, ambos do estatuto processual é no sentido de que deve o agravante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade.
2. Detectada a incompletude da formatação do instrumento por não estar acompanhado do comprovante da guia de preparo, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento, que, não consumado, deverá ser efetivado em dobro, ou evidenciar que é beneficiária da justiça no processo principal (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o, e 1.017, § 3o).
3. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte agravante sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo, com o recolhimento do importe correlato em dobro, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso.
4. De forma a ser consumado eficazmente o preparo, a parte recorrente, além de recolher o equivalente, deve comprová-lo mediante colação aos autos da guia de recolhimento e correspondente comprovante de pagamento, não se afigurando viável de assentimento a comprovação da realização do preparo nos autos após o decurso do prazo, conquanto efetivado o pagamento tempestivamente, pois fato estranho aos autos do processo não é passível de conhecimento e somente a documentação é que o torna-o apto a difundir seus efeitos (CPC, art. 1.007).
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.